Tribunal: TJDFT
Processo: 0722601-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0722601-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EUNICE DE OLIVEIRA FERREIRA SANTOS IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO EXTINÇÃO PELA DECADÊNCIA Trata-se de mandado de segurança impetrado aos 10/07/2020 por Eunice de Oliveira Ferreira Santos contra ato do Tribunal de Contas do Distrito Federal, qual seja a Decisão n° 3.869/2017, proferida no Processo 24.101/2010, na qual lhe foi aplicada de pena de multa no montante de R$ 11.000,00 c/c inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública do Distrito Federal, pelo prazo de cinco anos, em decorrência de irregularidades verificadas no âmbito do contrato 125/2007, celebrado entre a Secretaria de Estado de Educação do DF e a empresa Sangari do Brasil Ltda, para implementação do “Programa Ciência em foco” nas escolas públicas do Distrito Federal (LC 1/94 57, II c/c art. 60). Verifica-se, de plano, a decadência do direito à impetração do mandado de segurança, pois a decisão impugnada foi proferida em 2017, após expirado o prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei 12.016/09, in verbis: “Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.” Ante o exposto, em razão da decadência denego a segurança. Publique-se. Intime-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator